Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (vias de fato), em contexto de violência doméstica contra a mulher, com fundamento nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A condenação fixou a pena em 1 (um) mês e 2 (dois) dias de prisão simples, em regime aberto, com indeferimento da substituição da pena por restritivas de direitos e imposição de indenização mínima à vítima no valor de R$ 1.000,00. O réu foi absolvido da imputação de ameaça a terceiro por insuficiência de provas e teve extinta a punibilidade quanto à ameaça à vítima por ausência de condição de procedibilidade. A apelação buscou a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena e do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu se amolda ao tipo de vias de fato do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada; (iii) determinar se o valor da indenização fixado a título de reparação mínima por danos morais é compatível com a situação econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por provas orais e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso.
4. A contravenção penal de vias de fato prescinde de lesões corporais visíveis e pode ser demonstrada por prova oral, especialmente quando se trata de agressões como empurrões, socos e chutes, conforme declarado pela vítima e confirmado por testemunhas e policiais.
5. A alegação de ausência de dolo específico não prospera, diante da prova firme de que o réu, movido por ciúmes e sob efeito de álcool, praticou atos agressivos contra a vítima.
6. A pena-base foi corretamente majorada em razão da presença da filha do casal durante a prática do delito, circunstância que justifica a exasperação por maior reprovabilidade da conduta, sendo que, ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
7. O valor da indenização por danos morais deve observar a situação econômica do réu, que exerce trabalho informal em lava-jato, sendo adequada sua redução de R$ 1.000,00 para R$ 500,00, sem prejuízo de posterior complementação na via cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A contravenção penal de vias de fato se configura mesmo na ausência de lesões visíveis, bastando a prova oral das agressões.
2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos.
3. A presença de filhos durante a prática do delito justifica a elevação da pena-base, por configurar circunstância judicial desfavorável, sendo que a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, pode ser aplicada.
4. A reparação por danos morais fixada na sentença penal condenatória deve observar a capacidade econômica do réu, podendo ser reduzida na instância criminal, sem prejuízo de complementação cível.